Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-85.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002957-85.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WILLIAM ROBSON DAS NEVES - CPF: 287.247.408-02 (ADVOGADO), ADRIANO REIS BARBOSA CRUZ - CPF: 028.975.793-23 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1002957-85.2024.8.11.9005.

Agravante(s)
:

ADRIANO REIS BARBOSA CRUZ.

Agravada(s)
:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/2
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de sua inadmissibilidade nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a possibilidade de interposição do agravo de instrumento para evitar dano de difícil ou incerta reparação. O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não é cabível nos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses previstas na Lei no 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restritas a decisões interlocutórias que concedam ou neguem medidas cautelares, ou antecipatórias.

A Lei no 9.099/95 não prevê a interposição de agravo de instrumento, sendo aplicável o Enunciado no 15 do FONAJE, que veda expressamente esse recurso no âmbito dos Juizados Especiais.

O indeferimento da gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento de agravo de instrumento, pois não se trata de decisão de natureza cautelar ou antecipatória.

A decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento encontra respaldo no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Lei no 12.153/2009, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 71010336980, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 19.01.2022; TJRS, AI no 71006815807, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 12.05.2017; TJRS, Recurso de Medida Cautelar no 50110397320248219000, Rel. Daniel Henrique Dummer, j. 07.11.2024; TJRS, Recurso Inominado no 50070727820238210068, Rel. Fabiane Borges Saraiva, j. 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 257991651, que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão agravada merece reforma, considerando o entendimento jurisprudencial que admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis, visando evitar dano de difícil ou incerta reparação.

Em contrarrazões, o agravado
pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 257991651 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos:

(...)

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Adriano Reis Barbosa Cruz, visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo no 1005190-81.2024.8.11.0040, pelo MM. juiz de direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de origem.

Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei no 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 23, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N .o 15/FONAJE E ART . 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT).” (destaquei)

Com efeito, o Enunciado no 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES) (grifei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI No 9.099/95
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010336980, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 19-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)

Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...).”

No caso, cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o, da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não há dúvida quanto à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

No entanto, no caso em apreço, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que
indeferiu

o pedido de justiça gratuita
, proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Assim, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível,

decisão irrecorrível conforme disposição legal (Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 15 do FONAJE)".
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.329373-7/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 257991651, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025